Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000469-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Falsa identidade, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR GOMES DA ROCHA - CPF: 704.625.272-63 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), SIDNEY SANTANA DE ASSIS - CPF: 315.509.912-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL, FALSA IDENTIDADE, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática dos crimes de

lesão corporal (CP, art. 129,
caput
), falsa identidade (CP, art. 307), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação concreta; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não caracteriza ausência de fundamentação concreta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva com base em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, tais como o
modus operandi
empregado, a utilização de arma branca em local com grande concentração de pessoas, a resistência violenta à prisão e a reiteração delitiva do agente.

4. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido a partir da existência de reincidência, inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

5. Não se revela cabível a substituição por medidas cautelares diversas quando a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, por insuficientes à tutela da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando não forem suficientes para conter os riscos gerados pela liberdade do investigado.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 282, § 6o, art. 312, 647; CP, art. 129,
caput
, art. 307, art. 329 e art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC
n. 1.021.386/DF, AgRg no R
HC
n. 228.137/BA; TJMT/TCCR, Enunciados 6 e 43, TJMT,
HC
1021101-59.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alex Junior Gomes da Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos n. 1000004-08.2026.8.11.0105, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129,
caput
, art. 307, art. 329 e art. 330, todos do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a decisão estaria amparada no clamor social, na credibilidade das instituições e em riscos especulativos à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sem demonstração concreta da periculosidade do agente.

Destaca que a suposta vinculação do paciente ao “Comando Vermelho” não possui respaldo probatório mínimo, porquanto baseada exclusivamente em declaração prestada durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, quando ele aparentava estar embriagado ou sob efeito de drogas e em elevado estado de alteração emocional.

Aduz que a alegada reiteração criminosa não pode ser fundamentada em inquéritos policiais ou ações penais em curso, ante a ausência de condenação transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalta que o paciente possui residência fixa, exerce ocupação lícita e que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se adequada e suficiente, sobretudo quando consideradas as penas em abstrato cominadas aos delitos que lhe são imputados.

Diante desses argumentos, postula, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia restringe-se à alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, à suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante durante evento festivo de
réveillon
, realizado na praça central do município de Colniza/MT, ocasião em que se encontrava armado com uma faca e teria desobedecido às ordens da guarnição policial, empreendido fuga em meio à multidão e, durante a perseguição, causado lesões corporais em um dos transeuntes.

Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora destacou a gravidade da conduta, ressaltando o
modus operandi
empregado, a utilização de arma branca em local com grande concentração de pessoas, a resistência violenta à prisão, o fornecimento de falsa identidade e a reiteração delitiva do agente.

A alegação de ausência de fundamentação concreta, portanto, não se sustenta, uma vez que a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a gravidade abstrata da conduta, mas fundamentou a custódia em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas.

Não obstante os argumentos deduzidos pela impetrante, a necessidade de resguardar a ordem pública pode ser aferida pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fato de o paciente ter comparecido armado a evento público com suposta intenção de matar terceira pessoa, teria desobedecido a ordens policiais, colocado em risco centenas de pessoas presentes na praça e efetivamente ofendido a integridade física de pessoa inocente durante a perseguição.

Soma-se a esse contexto o fato de que o paciente é reincidente em crime doloso (PEP n. 1001242-74.2017.8.22.0007) e possui outra ação penal em andamento pelo crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica (n. 1000907-77.2025.8.11.0105), a qual respondia em liberdade provisória desde setembro de 2025, isto é, em menos de 4 meses após a sua soltura, voltou a se envolver com delitos.

O Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

De igual modo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, ações penais em curso e histórico criminal legitimam a decretação da segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, sem violação à presunção de inocência (STJ,
HC
n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 9/12/2025).

Por fim, a defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente residência fixa e ocupação lícita, para sustentar a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

No entanto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, conforme consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, se a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, não é cabível a substituição por medidas alternativas, por insuficientes à tutela da ordem pública (STJ, AgRg no R
HC
n. 228.137/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 22/12/2025).

A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA
. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. (...) A gravidade concreta dos delitos, revelada pelo
modus operandi
e pelo risco de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas. (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1047359-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27/01/2026).

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
e a inadequação de cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Junior Gomes da Rocha
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026